Tribunal: STF
Processo: AI 268287
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA: NÃO
CONHECIMENTO PELO T.S.T., POR FALTA DE AUTENTICAÇÃO DE PEÇAS
DO TRASLADO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante abalar os fundamentos
da decisão agravada, segundo os quais não se focalizou, no
aresto do T.S.T., questão constitucional, que pudesse ser
reexaminada em R.E.
2.      Ademais, se houve, ou não, falha da Secretaria
do Tribunal de origem, é questão que não deve escapar à
vigilância do agravante, pois a este compete zelar pela
correta formação do instrumento, não cabendo a esta Corte
suprir eventuais omissões.
3.      Além disso, a questão é meramente processual, o
que não dá ensejo a Recurso Extraordinário para esta Corte
(art. 102, III, da C.F.).
4.      Por fim, como salientado na decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta
à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e
mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
5.      Agravo improvido.